Tribunal: TJES
Processo: 5005272-29.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005272-29.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COBRA ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: CRISTIANE HUPP BASTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005272-29.2022.8.08.0030

RECTE.: COBRA ENGENHARIA LTDA

RECDO.: CRISTIANE HUPP BASTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. VINCULAÇÃO AO FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DA OBRA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Cristiane Hupp Bastos em face de Cobra Engenharia Ltda, aduzindo a requerente ter adquirido a unidade imobiliária B3-203, do empreendimento Caminhos do Mar, localizado no Bairro Aviso, em Linhares-ES. Destaca, em síntese, que o prazo de entrega não foi cumprido, já considerada a tolerância, sendo que pagou taxa de evolução da obra durante o período. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais. A requerida apresentou defesa no ID 5401386, informando que não houve atraso na entrega do imóvel, considerando que o contrato de financiamento prevê o prazo de entrega para 30/09/2022. Ressalta, ainda, que ao caso não existe possibilidade de condenação em danos morais. A requerida apresentou RI no ID 5401411, com pedido de efeito suspensivo, não contrarrazoado pela autora (certidão de ID 5401415).
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a parte autora, valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir da citação; b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 8.664,98 (oito mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos) com juros desde a citação e correção monetária desde a propositura da demanda”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). Quanto ao mérito, as questões trazidas ao conhecimento e análise da Turma tratam-se de matérias já debatidas, enfrentadas e decididas pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, tendo sido, inclusive, firmado teses a esse respeito. Com relação ao argumento da recorrente de que o prazo para entrega do imóvel é aquele estabelecido no contrato de financiamento firmado perante a CEF, trata-se de tese não encampada pelo STJ, que ao julgar o REsp nº 1.729.593/SP na sistemática dos repetitivos (Tema 996), firmou orientação no sentido de que na aquisição de unidades autônoma em construção, deve constar de forma clara, expressa e inteligível o prazo certo para entrega do imóvel, que não poderá ser vinculado à concessão do financiamento ou a qualquer outro negócio jurídico, ressalvado o prazo contratual de tolerância. Nulo, portanto, a cláusula contratual que permitia a fixação de novo prazo de entrega do bem no contrato de financiamento (artificio vedado em sede de recurso repetitivo), prevalecendo o prazo originalmente fixado. Considerando a tolerância de 180 dias, o imóvel deveria ter sido entregue em janeiro/2021, contudo, a autora apenas recebeu as chaves em maio/2022, configurando atraso considerável. Em relação aos juros da obra, sabe-se que correspondem ao valor pago mensalmente pelo comprador ao agente financeiro para cobrir parte dos juros do financiamento contraído pela empreiteira para execução do projeto. Tal cobrança é lícita, todavia, torna-se ilegal quando feita após o termino do prazo acordado para entrega do imóvel. Digo isto, pois o comprador não deu causa ao atraso da obra e, quanto maior o atraso, mais o comprador pagará juros e mais tardiamente começará a quitar, de fato, seus débitos junto ao banco. Nessa linha de raciocínio, não compete ao consumidor arcar com tais encargos quando ocorre atraso na conclusão da obra por culpa da construtora, devendo esta arcar com tais cobranças a partir da data máxima prevista para conclusão (contabilizando o prazo de tolerância). Não havendo impugnação ao cálculo apresentado pela recorrida, acertadamente foi fixada a condenação referente a tal rubrica em R$ 8.664,98 (oito mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos). Por fim, o abalo moral, no caso, é até presumível, posto que frustrada a justa expectativa de recebimento do imóvel em prazo razoável, lembrando que considerando o prazo de tolerância a autora ainda aguardou por aproximadamente 1 ano e 5 meses para receber as chaves. Comprovado o dano, devem a fornecedora ser indenizada pelos danos morais suportados, pois a conduta daquela não gerou meros dissabores. Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de afetação à esfera extrapatrimonial do comprador/recorrido. O valor fora arbitrado em patamar adequado e razoável, de acordo com os entendimentos desta Turma Recursal acerca da matéria (R$ 4.000,00), considerando, ainda, a capacidade econômica das partes, o grau de culpabilidade e a extensão dos danos. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que arbitro em 10% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)